Tribunal: TJBA
Processo: 8004998-71.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004998-71.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DINA DA SILVA FERREIRA Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Dina da Silva Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Concessão/Restabelecimento de Benefício Previdenciário nº 8004998-71.2024.8.05.0080, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O magistrado de origem julgou procedente a demanda, concedendo à autora o benefício de auxílio-doença acidentário, a partir de 04/06/2024, com duração de até 12 meses, condicionado à reavaliação por nova perícia. Determinou o pagamento retroativo das parcelas vencidas, com aplicação dos critérios de atualização definidos no Tema 810/STF e Tema 905/STJ, e, após a EC nº 113/2021, a incidência da taxa Selic. Antecipou os efeitos da tutela para imediata implantação do benefício e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença. A autora, ora apelante, sustenta que sua incapacidade seria permanente, razão pela qual faria jus à aposentadoria por invalidez acidentária, além de requerer a retroação da DIB para a data da cessação administrativa do benefício, em 02/06/2022. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a incapacidade laboral da segurada, reconhecida como total e temporária na perícia judicial, poderia justificar a concessão de aposentadoria por invalidez, em lugar do auxílio-doença acidentário, e se a DIB deveria retroagir à cessação administrativa ocorrida em 2022. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial apontou quadro de alterações degenerativas da coluna lombar e tendinopatia, CID: M43.1, M51.3 e M65, decorrentes de doença do trabalho, concluindo pela existência de incapacidade total e temporária, com perspectiva de recuperação em até 12 meses mediante tratamento. 4. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação (Lei 8.213/91, art. 42), o que não se verificou no caso. 5. A alegada retroação da DIB para 2022 não encontra amparo, pois inexistem provas inequívocas de incapacidade contínua desde aquela data. O perito judicial foi categórico ao afirmar não haver elementos que permitissem tal conclusão. 6. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas, ausentes provas em sentido contrário, prevalecem suas conclusões, dada a presunção de veracidade da prova técnica (CPC, arts. 371 e 479). 7. Não restou configurada hipótese de incapacidade social ou exclusão definitiva do mercado de trabalho, sendo incabível a aposentadoria por invalidez na situação em análise. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença. Tese de julgamento: 1. "A aposentadoria por invalidez somente é devida quando comprovada incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação, não se configurando nos casos em que a perícia atesta incapacidade temporária." 2. "A data de início do benefício deve observar a prova técnica produzida em juízo, não havendo retroação para a cessação administrativa quando inexistentes elementos que confirmem incapacidade ininterrupta desde então." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004998-71.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante, DINA DA SILVA FERREIRA, e Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça